Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. SUSPENSÃO. FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE EXECUTADA.
1. A simples decretação da falência não é suficiente para retirar do exequente o interesse processual no processo de execução, o qual deve permanecer suspenso, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
2. Uma vez que a novação é fato extintivo do direito do exequente, incumbe à parte executada a prova quanto a inclusão do crédito executado no plano de recuperação judicial e sua homologação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.